Tribunal: TJSP
Processo: 1500460-61.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Sentença condenatória por furto simples, tentado – Pretensão ao reconhecimento da qualificadora da escalada – Possibilidade – Confissão do réu a respeito do ingresso na residência da a vítima por meio da transposição do muro – Laudo pericial conclusivo quanto à altura do muro, 2,50 metros – Invasão do imóvel por via anormal que exige esforço físico –

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Sentença condenatória por furto simples, tentado – Pretensão ao reconhecimento da qualificadora da escalada – Possibilidade – Confissão do réu a respeito do ingresso na residência da a vítima por meio da transposição do muro – Laudo pericial conclusivo quanto à altura do muro, 2,50 metros – Invasão do imóvel por via anormal que exige esforço físico – Configuração da escalada – Precedente – Pena ajustada – Pena-base fixada no mínimo legal – Redução de 1/3 por conta da tentativa – Mantido o regime prisional aberto e a pena de prestação de serviços à comunidade – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500460-61.2017.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EMERSON
CARLOS ISABEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA RECONHECER A
QUALIFICADORA DA ESCALADA, FIXANDO A PENA DE EMERSON CARLOS
ISABEL EM 01 ANO E 04 MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DO VALOR
CORRESPONDENTE A 06 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500460-61.2017.8.26.0536 -Voto no 15214
2
Voto no 15214
Apelação no 1500460-61.2017.8.26.0536
Comarca de Praia Grande
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Emerson Carlos Isabel
MM. Juiz: Doutor Vinícius de Toledo Piza Peluso
Ementa
Apelação da Justiça Pública Sentença condenatória por furto
simples, tentado Pretensão ao reconhecimento da qualificadora
da escalada Possibilidade Confissão do réu a respeito do
ingresso na residência da a vítima por meio da transposição do
muro Laudo pericial conclusivo quanto à altura do muro, 2,50
metros Invasão do imóvel por via anormal que exige esforço
físico Configuração da escalada Precedente Pena ajustada
Pena-base fixada no mínimo legal Redução de 1/3 por conta da
tentativa Mantido o regime prisional aberto e a pena de prestação
de serviços à comunidade Recurso provido.
Vistos.
EMERSON CARLOS ISABEL foi condenado a
cumprir a pena de oito meses de reclusão, em regime prisional aberto, e a pagar o
valor correspondente a 06 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao artigo
155, “caput”, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com a
substituição da pena corporal por pena restritiva de direito consistente na prestação
de serviços à comunidade.
O réu não apresentou recurso, se conformando com a
decisão proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500460-61.2017.8.26.0536 -Voto no 15214
3
A seu turno, o representante do Ministério Público
apresentou recurso de apelação, pugnando pelo reconhecimento da qualificadora da
escalada.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 17 de fevereiro de 2017,
por volta das 12,00 horas, na Rua Uruguai n. 395, na cidade de Praia Grande,
EMERSON CARLOS ISABEL, mediante escalada, tentou subtrair para si duas
barras de alumínio de dois metros, duas torneiras, duas vassouras, um cano de
chuveiro, um espelho e uma mochila, pertencentes a Simplicio Florencio Ferreira,
somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo o apurado, o acusado obteve acesso ao interior
da residência da vítima e dali subtraiu os bens descritos na denúncia, contudo, ela
comunicou o ocorrido aos policiais militares, que então localizaram o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500460-61.2017.8.26.0536 -Voto no 15214
4
escondido no quintal do imóvel vizinho, ainda em poder dos bens que pretendia
furtar.
Por isso ele foi preso em flagrante e encaminhado ao
distrito policial, onde foi reconhecido pessoalmente pela vítima.
Interrogado em ambas as fases da persecução criminal, o
réu confessou a tentativa do furto, informando ainda que saltou o muro da residência
da vítima para acessar o local da subtração.
Por sua vez, a vítima Simplicio Florencio Ferreira
confirmou o seu depoimento apresentado na fase administrativa da investigação,
relatando que o réu escalou o muro de sua casa e que após se apropriar de alguns
bens que pretendia furtar, acabou detido no interior do imóvel vizinho.
É importante consignar que a vítima reconheceu o
acusado presente em Juízo como o autor do furto.
A seu turno, o policial militar Douglas Oliveira Lucas da
Silva deu conta de que recebeu a informação a respeito do furto em andamento e
que então acorreu à residência da vítima, encontrando o acusado escondido no
quintal do imóvel vizinho, ainda em poder dos bens que pretendia subtrair.
Portanto, os elementos de convicção trazidos aos autos
tornam certa a materialidade e a autoria do delito, e a Defesa sequer se insurgiu
quanto à condenação do acusado.
No que diz respeito à qualificadora da escalada,
imputada na denúncia, mas afastada na sentença condenatória, o laudo pericial foi
conclusivo quanto à existência de muro de 2,50 metros de altura que guarnecia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500460-61.2017.8.26.0536 -Voto no 15214
5
edificação, conforme as fotos acostadas ao laudo (fls. 52/54), e o próprio réu
admitiu em Juízo que saltou o muro para obter acesso ao interior da residência.
Vale consignar que é assente o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que basta à configuração da qualificadora que o
ingresso no imóvel se dê por meio anormal, e que a transposição de muro alto, como
no caso, configura o esforço físico acima do comum.
“A escalada é a transposição de um obstáculo encontrado pelo
agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que
adentre um recinto. Desse modo, um muro de alvenaria, com
altura média não inferior a 1,70 metros, constitui uma barreira
significativa a exigir do agente esforço físico para saltá-lo” (STJ.
HC 354.046/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016).
Deste modo, é de rigor o acolhimento da pretensão
recursal do representante do Ministério Público para reconhecer a prática do crime
previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
Adotando os mesmos parâmetros da dosimetria da pena
consignada na sentença, fixo a pena-base no mínimo legal de 02 anos de reclusão e
10 dias-multa em seu mínimo unitário.
Na segunda fase da dosimetria, a pena se manteve
inalterada, pois, a despeito da circunstância atenuante da confissão espontânea, a
pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, a teor da Súmula n. 231 do
Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, em razão da tentativa, a pena foi reduzida de
1/3, tornando a 01 ano e 04 meses de reclusão e pagamento do valor correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500460-61.2017.8.26.0536 -Voto no 15214
6
a 06 dias-multa em seu mínimo unitário.
O regime prisional aberto fica mantido, assim como a
pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
ACUSAÇÃO
PARA
RECONHECER
A
QUALIFICADORA DA ESCALADA, FIXANDO A PENA DE EMERSON
CARLOS ISABEL EM 01 ANO E 04 MESES DE RECLUSÃO E
PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE A 06 DIAS-MULTA EM
SEU MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Andrade de Castro
Relator